Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022730-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), HABIO PEREIRA MARCIANO - CPF: 577.311.281-72 (AGRAVADO), GUILHERME GUMIER MOTTA - CPF: 402.522.408-98 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial.

Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos legais, como na hipótese em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido urgente de atribuição de efeitos suspensivo interposto por
ALEX PEREIRA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1003122-12.2020.8.11.0037 movida por
HABIO PEREIRA MARCIANO
, julgou procedente o referido incidente. Rejeitando os embargos opostos. (id. 96674918 – autos originários)

Afirma o agravante, ser inconcebível, que um terceiro tenha seu patrimônio atingido e indisponibilizado por meio de pedido de desconsideração da personalidade jurídica fulcrado única e exclusivamente no fato de ser sócio e de ter vendido bens de sua propriedade.

Sustenta que: ‘o pedido de desconsideração da personalidade jurídica consiste em medida extrema e excepcional; assim, para que o incidente desta natureza seja instaurado é necessária a demonstração do prévio esgotamento das tentativas de localização de bens, cumulativamente com a demonstração da presença dos demais requisitos. Entretanto, (i) não foi demonstrado o esgotamento da tentativa de localização de bens da Indiana; (ii) não há uma prova – porque não existe – de que o Agravante tenha cometido fraude, ou que exista confusão patrimonial; (iii) o Agravado não apontou um ato sequer cometido pela Indiana; e (iv) mais importante, não foi demonstrado qual o benefício econômico revertido ao Agravante – sendo que a r. decisão agravada tão somente pautou-se no fato da recuperação judicial da Indiana ter sido indeferida.

Salienta que, ‘não se pode admitir a imprudência do V. Juízo
a quo
ao deferir o pleito do Agravado e envolver terceiro em processo contra a Indiana sem que tenha sido apresentada qualquer prova de que tivesse agido de modo temerário ou prejudicial ao Agravado. E como bem se lê do pedido incidental de desconsideração, o Agravado não foi capaz de imputar à Indiana – muito menos comprovar! – a prática de um ato ilícito sequer pelo qual deveria ser responsabilizada, tanto quanto não logrou êxito, e sequer tentou comprovar de que forma ou qual teria sido o benefício econômico revertido em prol do Agravante, em razão da suposta fraude que aduziu ter a Indiana perpetrado (embora a alegação seja vazia e nada tenha sido disposto).’.

Argumenta ainda que ‘a explicação para tamanha frustração é muito simples: a Indiana e o Agravante não fizeram parte de qualquer estratagema fraudulento fantasiado pelo Agravado, o que impõe a reforma da r. decisão agravada. Do mesmo modo, não houve a demonstração do benefício econômico auferido ou da fraude existente. Novamente: o Agravante, sócio da Indiana, vendeu bem de sua propriedade, bem, este, que não possui relação alguma com o Agravado e com a Indiana.’.

Aduz que, o preenchimento dos pressupostos em termos objetivos do art. 50 do Código Civil é medida que se impõe para embasar um pedido de desconsideração como o presente e, nesse diapasão, resta claro que a pretensão do Agravado não possui lastro e consiste em uma grave alteração da realidade, motivo pelo qual é insofismável que seja provido o presente recurso.

Requer seja concedida, em um primeiro momento, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional; no mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido
in totum
por este Colegiado, para a reforma da r. decisão agravada, para afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos legais específicos; e, prosseguindo, na remota hipótese de serem afastados os pedidos acima, que realmente demonstram a necessidade de anulação da r. decisão agravada e, em caráter subsidiário sua reforma, requer-se, nessa oportunidade, a reforma da r. decisão agravada, para que, tão somente, a tutela antecipada permita a ineficácia dos aventados atos ilícitos, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (ii) o Agravante (terceiro atingido) não possui vínculo com o débito, portanto, de modo algum poderia o Juízo de origem determinar o arresto irrestrito do seu patrimônio.

A liminar foi indeferida. (id. 150199675)

Contrarrazões. (id. 151449686)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 153231186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido urgente de atribuição de efeitos suspensivo interposto por ALEX PEREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1003122-12.2020.8.11.0037 movida por HABIO PEREIRA MARCIANO, julgou procedente o referido incidente. Rejeitando os embargos opostos. (id. 96674918 – autos originários)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)A aplicação da teoria demanda a identificação das requeridas Thassia Christina Duarte de Oliveira e Lourdes Iara Piccoli como sócias ocultas, o que se caracteriza não apenas por eventual transferência patrimonial, mas também pelo poder decisório na condução da pessoa jurídica.

Nesse passo, há elementos probatórios que indicam, com a certeza necessária para o provimento definitivo de mérito, sobre a qualidade de sócias ocultas das requeridas, em relação à empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (note-se que não houve qualquer requerimento de inclusão, na petição inicial, das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda., Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais e Agro Bulls Ltda., no incidente de desconsideração da personalidade jurídica).

Há, com efeito, indicativos de que as requeridas atuaram em negócios específicos visando a transferência imobiliária de ativos da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, em prejuízo dos credores, mediante formação de grupo empresarial familiar, com constituição de empresas que formalizavam transferências patrimoniais entre si.

Autuaram, de fato, para favorecer o desvio patrimonial da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, circunstância que atrai a incidência da desconsideração da personalidade jurídica expansiva.

A empresa AJ1 Administração Judicial, responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio de finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265), com participação ativa das requeridas Lourdes Iara Piccoli e Thassia Christina Duarte de Oliveira.

(...)

A existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa, Thassia Christina Duarte de Oliveira, é uma das sócias, juntamente com a Lourdes Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira:

(...)

Não se pode olvidar, portanto, a estreita relação entre a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, o requerido Alex Pereira e sua companheira Thassia Christina Duarte de Oliveira e sua mãe Lourdes Iara Piccoli, que atuaram como verdadeiro grupo econômico familiar, com o evidente propósito de lesar credores.

A ausência do registro dos títulos translativos não descaracteriza o ato indicativo da lesão aos credores.

Por fim, tratando-se de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, não há pertinência na limitação da responsabilidade ao valor do ato jurídico questionado, já que todos os envolvidos devem responder patrimonialmente. (...)”. (id. 93698389 – autos originários)

Ademais, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.”.

Nessa linha, constata-se que o juiz da causa fundamentou a contento o “decisum” atacado, para decretar a desconsideração da personalidade jurídica do Agravante.

Ademais, restou demonstrado nos autos o desvio de finalidade, dilapidação patrimonial, abuso da personalidade jurídica, sendo manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores; assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio Alex Pereira.

Ainda, cediço que houve as transferências dos imóveis dias antes da distribuição da Recuperação Judicial, ou seja, a tentativa do agravante em desviar patrimônios e dificultar o cumprimento das obrigações, fato esse que também foi apreciado em sede recursal, desta feita no AI 1013618-17.2020.8.11.0000.

Por fim, vale ressaltar que ocorreram várias transferências e operações entre membros familiares, por isso a caracterização do grupo familiar; referidas ocorrências se deram meses ou dias antes do pedido recuperacional, o que intensifica a fraude.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS DO ART. 50 DO CC - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, consagrado pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou ainda, dos haveres de outras pessoas jurídicas. Demonstrados o desvio de finalidade das empresas executadas ou a confusão patrimonial capaz de caracterizar o abuso de personalidade apontado, impõe-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000165-3/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 133 A 137 - CABIMENTO EM QUALQUER FASE - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas (21 anos). Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MT, RAI no. 1016624-95.2021.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2031489-55.2022.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/03/2022)

Assim, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica do agravado, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude, cometidas pela INDIANA AGRI e seu sócio ora agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023